Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716661-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVÂNIO FERNANDES CARNEIRO JÚNIOR em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0717377-36.2021.8.07.0001, proposta por GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME contra o agravante. No caso em análise, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, juntando somente declaração de hipossuficiência (ID 46318360). Ressalte-se que, nos autos de origem, não consta que o executado tenha formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça na exceção de pré-executividade (ID 133960584), única manifestação deste. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 17:00:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora